Tribunal: TJDFT
Processo: 0786088-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVL. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor a pagar ao réu o valor de 1 (um) salário-mínimo, a título de litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77295409. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega erro de julgamento, porquanto o juiz considerou que houve adesão ao SNE, mas documento oficial comprova a inexistência de cadastro. Assevera que não há comprovação efetiva de entrega das notificações postais, apenas registros sistêmicos de postagem, violando contraditório e ampla defesa. Argumenta que a sentença não analisou o argumento de que foi oferecido etilômetro passivo (teste de triagem), cuja recusa não configura a infração do art. 165-A do CTB. Aduz também que não houve análise sobre a mera anotação de "hálito etílico" ser insuficiente como único sinal de alteração psicomotora (Resolução CONTRAN 432/2013). Por fim, alega que a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois baseou-se em suposições externas e no ajuizamento antes do prazo administrativo, ignorando que o acesso à justiça é direito fundamental e que houve dificuldade legítima em obter documentos
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 77295415).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em verificar a possível nulidade do auto de infração no SA03887948.
III. Razões de decidir
6. A simples recusa do condutor infrator ao teste, ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. Ainda é pacífico o entendimento das Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante enunciado de Súmula 16, de que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. p. 539).
8. Narra o autor que foi autuado em 07/09/2024 com multa de R$ 2.934,70 e perda de 7 pontos na CNH por suposta recusa em submeter-se a teste de alcoolemia. Relata que houve irregularidade no procedimento, pois a autoridade não utilizou bafômetro convencional, mas um aparelho com LED vermelho/verde. Argumenta que há vícios no auto de infração, por ausência de preenchimento completo dos campos obrigatórios. Esclarece que não recebeu nenhum documento no momento da abordagem e que não houve notificação de autuação ou penalidade até a data da petição, impossibilitando assim o seu direito de defesa administrativa. Pretende a declaração de nulidade do auto de infração no SA03887948.
9. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese sobre a ausência de cadastro no SNE e a distinção entre "etilômetro passivo" e "etilômetro probatório". Assim, deixo de conhecer do recurso neste ponto, por inovação recursal.
10. No tocante a ausência de notificação, esta não prospera.
11. O recorrente foi notificado pessoalmente no momento da abordagem (07/09/2024), ocasião em que recebeu o auto de infração e teve ciência da infração. Consta dos autos o comprovante de envio da notificação de autuação via Correios ao endereço cadastrado (ID 234835881, p. 11).
12. "Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP - STJ).
13. O DETRAN/DF comprovou o envio das notificações. A ausência de AR não invalida a notificação, conforme entendimento do STJ.
14. Ademais a ação foi ajuizada em 26/09/2024, apenas 19 dias após a infração, quando o prazo legal para notificação é de 30 dias (art. 281, II, CTB). Portanto, é prematura a alegação de ausência de notificação de penalidade.
15. Ao sustentar a ausência de notificação mesmo diante da existência de prova documental clara e acessível nos autos, a parte altera a verdade dos fatos e movimenta o Judiciário com finalidade indevida. Configura-se, assim, a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.